Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Entendo que, de um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que a embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos ao julgamento, sem que exista motivo jurídico para isso. Vale dizer: pretende a rediscussão da matéria.
2. Não verificada a omissão ou a contradição apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.